Tribunal: TJMT
Processo: 1010951-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010951-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), NILSON CLEYTON GONCALVES - CPF: 538.010.321-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT - CNPJ: 24.977.548/0001-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUDEMIR DA SILVA SANTOS - CPF: 000.750.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –

PENSÃO POR MORTE – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1°, § 3°, DA LEI N.° 8.437/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida demonstrada
a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação.

2. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida, mormente quando a medida liminar
tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, esbarrando na vedação do artigo 300, §3°, do CPC e do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por NILSON CLEYTON GONÇALVES, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Luiz Furim, nos autos de n.° 1003491-74.2023.811.0045, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 116153130 – processo n.° 1003491-74.2023.811.0045):

“
O art. 300 do Código de Processo Civil
1
disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a ausência de comprovação dos requisitos no tocante ao vínculo conjugal.

Vale-se frisar que o próprio autor, em sua exordial diz: “
A requerida alega ainda, que entre o autor e a de cujus não existia mais matrimônio, afirmando ainda, que o requerente estava em união estável com uma terceira pessoa. Em que pese o autor estivesse em namoro passageiro com a terceira pessoa, nunca houve o divórcio
”.

Inicialmente, verifica-se que não restou demonstrada, a título de cognição sumária, prova inequívoca do seu direito, pois apesar dos documentos acostados a inicial, necessária se faz a dilação probatória, através de provas testemunhais, a fim de se verificar pelos depoimentos a efetiva comprovação da união estável havida entre o autor e a instituidora da pensão pretendida, bem como se esta perdurou até o falecimento.

Ademais, por se tratar de verba com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade, razão pela qual inoportuna a concessão de tutela.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo
INDEFERE
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na exordial.

REGULARIZE-SE
a qualificação da autarquia requerida na autuação do sistema a fim de se viabilizar eventuais intimações.

2
-
Ante as especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do conflito e otimizar a economia e eficácia processual,
dispensa-se
a designação de audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 35 da ENFAM, Enunciado nº 54 do Fórum Nacional do Poder Público e do Enunciado nº 24 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a auto composição revela-se inoportuna.

3 -
CITE-SE
a parte requerida para, no prazo legal, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado em dobro na hipótese do art. 183 ou 186, CPC.

4 –
INTIME-SE
a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional, cientificando-se de que o silêncio importará em aceitação tácita (Resolução TJ-M/OE N. 11 de 22 de julho de 2021, parte final do §5º do art. 3º).

5 - Na hipótese em que a parte ré alegar, em sua contestação, fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da parte autora ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC,
INTIME-SE
o procurador constituído em favor da parte requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

6 -

Exauridos os prazos, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos,
CONCLUSO
para deliberação sobre necessidade de intimação do órgão ministerial e para os fins do artigo 347 do CPC.

7 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo
CONCEDE
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC.

8 –
CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante, e
m síntese, que preenche os requisitos legais para a concessão da pensão por morte, uma vez que, nos termos da legislação municipal, a dependência econômica do cônjuge é presumida.

Assevera que
“o direto da parte requerente está caracterizado pela demonstração inequívoca da veracidade dos argumentos expostos, uma vez que com as provas juntadas em anexo, é possível confirmar que o autor e a de cujus permaneceram com
a ajuda mútua/dependência financeira até a data do óbito
”.

Ressalta, ademais, que
“
(...)mesmo estando separados de fato, o agravante permanecia sendo auxiliado por Valerie mantendo-se a dependência econômica, inclusive na época da pandemia, pois ambos ficaram sem trabalhar e nesse período; se uniram para se ajudarem e ajudar os filhos, e tudo isso está comprovado pelos vários extratos em anexo
”.

Argumenta, ainda, que
“
a dependência é tão pungente, que mesmo após a morte da servidora, o autor retornou a residir no lar conjugal onde criaram os filhos por não reunir mais condições de pagar aluguel sem ajuda de Valerie
”.

Consigna, outrossim, que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, consubstanciados na probabilidade do direito alegado e, em especial, pelo perigo da demora, diante do caráter alimentar do benefício pleiteado.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer
“
o recebimento do presente recurso, com o seu consequente provimento, para modificar a r. decisão de primeiro grau, para reforma-la, concedendo ao agravante o pedido liminar para garantir-lhe o recebimento do benefício de pensão por morte, visto ser considerado dependente da ex-servidora
”
(ID. 168212673).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 168825692).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo (ID. 174924188).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 175944180).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por NILSON CLEYTON GONÇALVES, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Luiz Furim, nos autos de n.° 1003491-74.2023.811.0045, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
”, visando à condenação dos agravados a “
implantar a pensão por morte em favor do requerente
”. (ID. 115493407 – processo n.° 1003491-74.2023.811.0045).

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por concluir que “
(...) apesar dos documentos acostados a inicial, necessária se faz a dilação probatória, através de provas testemunhais, a fim de se verificar pelos depoimentos a efetiva comprovação da união estável havida entre o autor e a instituidora da pensão pretendida, bem como se esta perdurou até o falecimento
”
(ID. 116153130 – autos de n.° 1003491-74.2023.811.0045).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, a parte agravante defende que a verossimilhança das suas alegações encontra-se demonstrada pelos documentos que instruem a demanda de origem, os quais comprovam que “
nunca houve divórcio, muito menos,
não houve o término da dependência financeira
existente entre os cônjuges
”.

No entanto, a despeito dos argumentos lançados pela parte agravante, em especial quanto à existência de dependência econômica, consta da decisão administrativa, que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, que não havia mais convivência entre o pretenso beneficiário e a servidora instituidora da pensão à época do óbito (ID. 115495117 – autos de n.° 1003491-74.2023.811.0045).

Outrossim, conforme apontado pela autarquia previdenciária, tanto a parte agravante, como a servidora falecida, encontravam-se em união estável com terceiros e, inclusive, o óbito da servidora é imputado ao seu então companheiro/namorado.

Dessa maneira, o fato de a instituidora da pensão ter sido vítima de feminicídio, alinhado aos indícios de que a parte agravante encontrava-se, ao tempo do falecimento, em união estável com terceira pessoa, enseja dúvida quanto à probabilidade do direito sustentado na ação de origem, o que,
a prima facie
, afasta um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela pretendida.

Ademais, mister pontuar que o
pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, §3°, do CPC.

Outrossim, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, o artigo 1°, § 3°,
da Lei n.° 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023